Tribunal: TJSP
Processo: 0003991-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003991-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
AFONSO DONIZETE VILELA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003991-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.297 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 0003991-86.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: AFONSO DONIZETE VILELA DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 21.297
Habeas Corpus. Excesso de prazo na análise de benefícios
executórios. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado pelo próprio Paciente alegando, em
síntese, que sofre constrangimento ilegal por
parte da Autoridade Coatora em razão de excesso de
prazo para a análise de pedido de retificação de
cálculo de pena, prejudicando a concessão de
benefício executório. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para determinar a análise do
pedido (fls.02/06). Não veio documento.
Negada
a
medida
liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003991-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.297 - FC
3
(fls.10/11),
foram
requisitadas
informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou
e justificou seu ato (fls.15/16).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.18/19).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque, conforme informações
prestadas pela Autoridade Coatora: 1. “não consta
pedido de retificação do cálculo de penas, e houve
concordância da d. Defesa constituída com relação
ao último cálculo elaborado” (fls.15); 2. a Defesa
do
Paciente
formulou
pedido
de
livramento
condicional recentemente, em 05.12.19, com parecer
contrário
do
Ministério
Público
porque
não
preenchido o requisito objetivo; 3. há parecer
parcialmente favorável ao pedido de remição de
pena; 4. após o julgamento do pedido de remição,
será determinada a atualização do cálculo de penas
pelo setor competente.
Vê-se que os pedidos seguem regular tramitação, daí porque não existe
constrangimento ilegal, como bem observado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003991-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21.297 - FC
4
Procuradoria Geral de Justiça: “Quem tem um mínimo
de experiência no foro sabe, perfeitamente, que a
multiplicidade de condenações e a praxe de reiteração de pedidos simultâneos dificultam
enormemente o andamento breve dos processos. De
resto, a celeridade não depende, apenas, do
empenho
individual
ou
da
boa
vontade
dos
Magistrados. E, no mais, não há dados que permitam
conferir a presença dos requisitos subjetivos para
os benefícios pretendidos” (fls.19, último parágrafo). Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR